Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRETENSÕES ENDEREÇADAS AO HOSPITAL E AO MÉDICO CIRURGIÃO. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAL MÉDICO (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. RELAÇÃO ENTRE FORNECEDORES DE SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE. DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA NORMATIVA DO CDC. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA DE SINUSECTOMIA MAXILAR VIA ENDONASAL. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE CONFERÊNCIA. MATERIAL CIRÚRGICO ESQUECIDO NA CAVIDADE NASAL. CORPO ESTRANHO. COMPONENTE DO TIPO COTONÓIDE. FALHA NA CONTAGEM E CONFERÊNCIA. PROVA PERICIAL. RATIFICAÇÃO DO FALHA E DOS EFEITOS QUE IRRADIRA AO PACIENTE. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO DO PACIENTE. PERDURAÇÃO DOS EFEITOS POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV. GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL, LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. TRABALHO REALIZADO E TEMPO EXIGIDO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELOS FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.